Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vícios. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade da correção do quesito tema/texto (TX) e determinar a reavaliação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício no acórdão quanto a alegação de ilegalidade também no quesito AR.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Como já destacado no acórdão embargado: “a intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando evidente erro grosseiro ou flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485).”
5. Verificada a ilegalidade apenas na avaliação de um dos quesitos, deve-se manter incólume a avaliação da banca quanto aos demais, em respeito à discricionariedade administrativa.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.